Tribunal: TJES
Processo: 5019454-42.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019454-42.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AMELIA BULLUS FULY NETA

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5019454-42.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DENISE SILVA COUTO
PACIENTE: AMELIA BULLUS FULY NETA

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL
Advogado do(a) IMPETRANTE: DENISE SILVA COUTO - ES30936

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – ROUBO CIRCUNSTANCIADO - PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM VIRTUDE DE FILHO LACTENTE – NECESSIDADE DA PRISÃO EM VIRTUDE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA - AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE – ORDEM DENEGADA.
1 - A concessão da substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar à mulher lactante, pode ser afastada no caso em que não se demonstra a imprescindibilidade do agente ao cuidado especial da criança, bem como pelas circunstâncias do caso concreto em que se imputa a prática delitiva de roubo circunstanciado, evidenciado pelo uso excessivo de violência e grave ameaça, com suposta participação efetiva da paciente. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
AMELIA BULUS FULY NETA
, presa preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I do Código Penal.

A impetrante pugna, em apertada síntese, pela concessão de prisão domiciliar, uma vez que possui dois filhos de 3 e 1 ano de idade, que dependem dos cuidados da paciente, reforçando seu pedido com as condições pessoais favoráveis.

O pedido de liminar foi indeferido (ID. 11446571).

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora (ID. 11488794).

Ao emitir seu parecer (ID. 11634850), a Procuradoria Geral de Justiça promoveu pela denegação da ordem.

Eis o resumo dos fatos, que tomo à guisa de relatório. Em mesa para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno desta Colenda Corte.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5019454-42.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DENISE SILVA COUTO
PACIENTE: AMELIA BULLUS FULY NETA

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL
Advogado do(a) IMPETRANTE: DENISE SILVA COUTO - ES30936

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
AMELIA BULUS FULY NETA
, presa preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I do Código Penal.

A impetrante pugna, em apertada síntese, pela concessão de prisão domiciliar, uma vez que possui dois filhos de 3 e 1 ano de idade, que dependem dos cuidados da paciente, reforçando seu pedido com as condições pessoais favoráveis.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia, os fatos imputados à paciente:

“
Consta do auto em prisão em flagrante que na data 28/09/2024, por volta de 05h20min, no Distrito de Ponte do Itabapoana, nesta município, os denunciados Amélia Bulus Fuly Neta, Sebastião Bruno Domingos Rodrigues e Eduardo Rosa Paulo de forma livre e consciente, em união de ação e desígnios com o o denunciado José Henrique Clemente de Oliveira subtraíram para si, mediante emprego de violência, coisas alheias móveis pertencente as vítimas Alaerce Mattos de Moraes e Gabriel Moraes de Almeida.

O denunciado José Henrique na companhia do denunciado Sebastião Bruno enviou mensagens texto para o denunciado Eduardo sugerindo a prática de um roubo na residência das vítimas. O crime foi objeto de prévio planejamento, por meio de mensagens telefônicas e uma reunião entre os criminosos ocorrida no município de Atílio Viváqua, onde residia os denunciados Sebastião e José Henrique, conforme relatório de investigação extraídos dos autos n° 5001524-12.2024.8.08.0032.

Aceita a empreitada criminosa por Amélia e Eduardo, na data e hora acima descritas os denunciados Sebastião Bruno e José Clemente, de posse de uma submetralhadora, surpreenderam a lesada Alaerce, quando ela descia ao curral próximo de sua residência. Os denunciados estavam encapuzados e lhe renderam anunciando o roubo, dizendo “perdeu, perdeu”. Começaram a empurrá-la e a puxaram pelos cabelos, demonstrando muita agressividade durante a ação criminosa. A vítima Alaerce foi obrigada a retornar para sua residência na companhia dos criminosos.

Ao chegarem no imóvel, os quatro denunciado imobilizaram a vítima Alerce, amarrando suas mãos com o fio do ventilador e lhe obrigaram a deitar com as mãos para trás, bem como renderam a vítima Gabriel (seu filho), desferindo nele uma golpe no rosto. Ato contínuo subtraíram da residência o notebook, TV, bijuterias, impressora e uma espingarda calibre 12, além das munições pertencentes à família, sendo ação interrompida pela chegada de um policial da reserva que disparou contra os denunciados, momento em que todos os quatro empreenderam fuga, deixando para trás alguns objetos subtraídos e o celular do denunciado Sebastião Bruno, o que permitiu a identificação dos denunciados Amélia, Sebastião Bruno e Eduardo.

Insta consignar que, os denunciados, durante ação criminosa, ameaçavam matar ambas as vítimas e exigiam a todo tempo dinheiro, e inclusive realizado a tentativa de transferência de R$ 5.600,00 das vítimas, não havendo a conclusão da subtração do valor em razão da recusa do banco. Ameaçaram novamente a vítima Alaerce quando disseram que se ela envolvesse a polícia voltariam para matá-la, assim como seu filho Gabriel.”

Analisando detidamente os elementos coligidos ao presente caderno processual, não vejo como alterar o posicionamento adotado em sede de pedido de liminar.

Em que pese a alegação de que a paciente possui uma filha de 1 ano de idade, sendo lactente, promovendo a análise dos fatos imputados, extraio pela existência de indícios de autoria e prova da materialidade de suposto crime cometido, com excesso de violência e grave ameaça.

O artigo 318, do Código de Processo Penal expõe as hipóteses de cabimento da substituição da prisão preventiva por domiciliar,
in verbis:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motive de
doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais
de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade
ou com deficiência;

IV- gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável
pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos
de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Aqui não se olvida a decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus n° 143.641, julgando em 20/02/2018, que concedeu a ordem em favor de mulheres grávidas e mães de filhos menores de 12 anos, para beneficiá-las com a prisão domiciliar.

Todavia, assentou-se, naquele julgamento, que a concessão do benefício não é irrestrita, nem o direito absoluto, podendo ser afastada a aplicação do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, desde que devidamente fundamentada nas particularidades do caso concreto.

No presente caso, as investigações apontam para a participação efetiva da paciente na prática delitiva, tendo ingressado na residência das vítimas, inclusive encapuzada.

Vale ressaltar, também, que há informações de que as crianças estão sendo cuidadas pela avó materna, que apesar da alegação que esta possuiria problemas de saúde, não há nos autos qualquer documento que comprove que tal condição a impeça de dar continuidade aos cuidados aos filhos da paciente.

Ante o exposto,
denego a ordem
pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.